Tribunal: TJDFT
Processo: 0742102-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742102-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR, DENISE DE JESUS FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF tendo por objeto a r. sentença (ID 19941246 - Pág. 98 ou ID 71044233 - Pág. 3) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos do processo de conhecimento no 0710999-26.2019.8.07.0004. Transcrevo a r. sentença: “Cuida a hipótese de ação processada sob o rito ordinário, proposta por SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC em face de ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR e DENISE DE JESUS FERREIRA, onde se requer a condenação das partes Requeridas no pagamento de R$3.574,89 (três mil quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). Sustenta a parte Requerente que os requeridos celebraram contrato de prestação de serviços educacionais como o requerente, para que a menor KETHLYN CRISTYNNE FERREIRA DE SOUZA cursasse o Ensino Fundamental no EDUSESC gama, no ano letivo de 2015. Diz que, para tanto, restou estabelecido à contraprestação mensal, a cargo da requerida, no valor de R$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) por aluno, conforme estabelecido na Cláusula Terceira do contrato. Aduz que a requerida não efetuou o pagamento das parcelas dos meses de junho a dezembro de 2015; que a dívida é despesa escolar da filha de ambos os requeridos, o que implica dizer que a dívida é familiar o que atrai a responsabilidades de ambos os genitores, mesmo que somente um deles tenha firmado contrato de educação. Sustenta que, como o débito está comprovado e não houve o comparecimento da Requerida ao SESC/DF para regularizar a situação, têm-se como presente os pressupostos de que cuida o art. 292, inciso I, do Código de Processo Civil, para buscar ressarcimento do prejuízo, via a presente a ação de cobrança dos valores apurados acrescidos de juros e correção monetária na forma da lei. Regularmente citados, os Requeridos não apresentaram contestação no prazo legal. É o relatório. Decido. Julgo antecipadamente a lide a teor do que dispõe o art. 355, II, do Código de Processo Civil. Preliminarmente, verifica este Juízo que o contrato de Prestação de Serviços educacionais constante do ID n. 52213356 - Decisão de juízo de retratação do Recurso em Sentido Estrito (4 ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR) somente foi assinado pelo genitor da menor, Antônio Barbosa de Souza Júnior. Não se pode responsabilizar a genitora que não assinou o contrato de prestação de serviços em questão. Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores, tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. (...) Dessa forma, excluo da lide a Sra. DENISE DE JESUS FERREIRA por ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, razão assiste ao Requerente. Restou provado nos autos, pelos documentos que instruem a inicial e por ausência de impugnação específica que o primeiro Requerido celebrou contrato de prestação de serviços educacionais como o requerente, para que a menor KETHLYN CRISTYNNE FERREIRA DE SOUZA cursasse o Ensino Fundamental no EDUSESC gama, no ano letivo de 2015 (documento constante do ID n. 52213356 - Decisão de juízo de retratação do Recurso em Sentido Estrito. No contrato, restou estabelecido à contraprestação mensal, a cargo da requerida, no valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) por aluno, conforme estabelecido na Cláusula Terceira. Não constitui ponto controvertido nos autos o fato de a parte Requerida não ter efetuado o pagamento das parcelas dos meses de junho a dezembro de 2015. Quanto aos juros legais, por força do art. 397 do Código Civil, eles devem incidir a partir de vencimento, uma vez que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Diante do exposto, em relação à Requerida Denise de Jesus Ferreira, julgo extinto o feito sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, VI do Código de Processo Civil. Em relação ao Requerido ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR, condeno-o a pagar ao Requerente o valor de R$3.574,89(três mil quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), corrigido monetariamente desde a data da propositura da ação. Juros de mora desde o inadimplemento de cada parcela do contrato. Condeno a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos" (ID 19941246 - Pág. 98 ou ID 71044233 - Pág. 3). Inconformado, o SESC recorre da r. decisão por meio de agravo de instrumento. É o necessário. Como é sabido, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz “põe fim à fase cognitiva do procedimento comum”, com ou sem resolução do mérito, ou extingue a execução (art. 203, §1.o, do CPC). Sua definição está ligada à sua finalidade – extinguir a fase cognitiva do processo – e ao seu conteúdo – as matérias dos arts. 485 e 487 do CPC. No caso, o ilustre Juízo a quo encerrou integralmente a fase cognitiva resolvendo o mérito da causa em toda a sua extensão. Além de extinguir o processo sem apreciação do mérito em relação à Denise de Jesus Ferreira, condenou Antonio Barbosa de Souza Junior a pagar o valor de R$3.574,89. Não se trata da comum hipótese de exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo com a continuação do processo, o que atrairia a incidência do art. 1.015, VII, do CPC. Inaplicável, portanto, o art. 354, parágrafo único, tampouco art. 356, §5, ambos do CPC. Ante o exposto, em homenagem ao princípio da não surpresa, determino a intimação da parte agravante para que justificar o cabimento do recurso. Prazo de 05(cinco) dias. Pena: não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator